Tribunal: TJDFT
Processo: 0701094-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS (ICMS-DIFAL). JULGAMENTO DO RE No 1.287.019 (STF, TEMA 1.093). REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR ESTABELECENDO NORMAS GERAIS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESSALVAS. MARCO TEMPORAL. SITUAÇÃO SIMILAR. LEADING CASE RE No 574.706 (STF, TEMA 69). WRIT OF MANDAMUS IMPETRADO APÓS A DATA DA SESSÃO QUE ENCERROU O JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADICIONAL DE ALÍQUOTA DO ICMS PARA O FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA (ADICIONAL DO FECP). PREMISSA GERAL. ACESSÓRIO SEGUE O PRINCIPAL. APELO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O STF, por maioria, julgou o RE n° 1.287.019, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.093), declarando a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL, ante a ausência de lei complementar específica veiculando normas gerais a respeito de tal exação. A correspondente sessão de julgamento se deu em 24/02/2021, tendo a correlacionada ata sido publicada em 02/03/2021.
2. O ponto nevrálgico desta controvérsia cinge-se em verificar se o caso concreto posto à colação se submete, ou não, à modulação dos efeitos da decisão pronunciada no RE n° 1.287.019 pela Suprema Corte.
3. As contribuintes-impetrantes ajuizaram o presente mandado de segurança preventivo para afastar as exigências combatidas em sua pretensão em 01/03/2021 (ID 27980651).
4. Atualmente, o Pretório Excelso tem firmado posicionamento no sentido de considerar como marco para fins de modulação a data da sessão em que proferido o julgamento do recuso (vide RE no 574.706, leading case do histórico Tema 69).
5. No particular, considerando que a Corte Constitucional julgou o mérito do RE no 1.287.019, em 24/02/2021, e que o vertente mandado de segurança somente foi impetrado em 01/03/2021, denota-se que este writ of mandamus não estava em curso no momento da prolação da decisão, não ficando, por consequência, as contribuintes-impetrantes ressalvadas dos efeitos da modulação da tese jurídica estabelecida no RE n° 1.287.019.
6. Precedentes: Acórdão 1415197, 07128367420198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022; Acórdão 1425306, 07052305820208070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022; Acórdão 1418960, 07020838720218070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022; etc.
7. Com relação ao Adicional do FECP aplica-se o mesmo entendimento adotado para o ICMS-DIFAL no caso à baila na toada da premissa geral segundo a qual o acessório segue o principal.
8. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO CONHECIDOS. APELO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA.